Tribunal: TJSP
Processo: 1500178-51.2018.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Condenação mantida – Pedido defensivo subsidiário – Aplicação de regime semiaberto –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Condenação mantida – Pedido defensivo subsidiário – Aplicação de regime semiaberto – Impossibilidade – Regime prisional fechado, considerando-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pela nocividade e quantidade de droga apreendida - Regime necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do CP - Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2o, CPP) – Impossibilidade - Competência do Juízo da Execução - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500178-51.2018.8.26.0580, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
VANDERLINO DE ALMEIDA MESQUITA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-51.2018.8.26.0580 -Voto no
2
VOTO No: 20565
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1500178-51.2018.8.26.0580
Apelante: Vanderlino de Almeida Mesquita
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Paraguaçu Paulista
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006) - Pretensão à absolvição por insuficiência de
provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente
demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais -
Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório -
Condenação mantida Pedido defensivo subsidiário Aplicação
de regime semiaberto
Impossibilidade
Regime prisional
fechado, considerando-se a gravidade concreta do delito,
evidenciada pela nocividade e quantidade de droga apreendida -
Regime necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do CP -
Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2o, CPP)
Impossibilidade - Competência do Juízo da Execução - Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Vanderlino de Almeida
Mesquita contra a r. sentença de fls. 232/243, que julgou procedente a pretensão punitiva
estatal, condenando-o à pena de 05 anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
O apelante, em suas razões recursais, pugnou por sua absolvição com
fundamento no inciso VII do artigo 386 do CPP, sustentando que não existiriam nos autos
elementos sólidos quanto à materialidade e autoria a corroborar o decreto condenatório.
Subsidiariamente, caso mantida a imputação original, requereu a fixação de regime inicial
semiaberto (fls. 259/269).
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas contrarrazões
(fls. 273/277), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-51.2018.8.26.0580 -Voto no
3
(fls. 297/301).
É o relatório.
Infere-se dos autos que, no dia 19 de dezembro de 2.018, por volta das
11h30min, na Rua Jair Garcia, no 590, Conjunto Habitacional Mario Covas, no município
de Paraguaçu Paulista, o apelante, tinha em depósito, para fins de comércio e consumo de
terceiros, ainda que gratuitamente, 08 (oito) invólucros translúcidos de plástico do tipo
filme contendo maconha, tudo com peso líquido aproximado de 586,41 gramas, drogas que
determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 09/10) e laudo de
constatação (fls. 16/18).
Segundo o apurado, os policiais militares receberam denúncia de que o
apelante utilizava uma pequena chácara para depósito e venda de drogas por meio do
aplicativo “WhatsApp”.
Na data dos fatos, os milicianos dirigiram-se até o local, onde, em
contato com o apelante, este admitiu informalmente a prática do tráfico ilícito de drogas,
entregando-lhes um pote de sorvete contendo 01 (um) tijolo de maconha.
Na sequência, com a ajuda do canil, em buscas pelo local, foram
encontrados mais 06 (seis) porções de maconha e, na cozinha, um rolo de papel alumínio,
dois rolos de saco plástico, três rolos de papel-filme usados, uma balança de precisão, um
celular Samsung e a quantia de R$197,00 (cento e noventa e sete reais) em espécie.
Após o regular trâmite processual, ele foi condenado em razão da prática
do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, em
sentença contra a qual se insurge por meio do presente apelo.
Inicialmente, no tocante à alegação de absolvição sob o argumento de
que não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o conjunto
probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria imputadas ao apelante.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios materiais
daí decorrentes foram comprovados por meio do auto de prisão em flagrante (fl.01), pelo
boletim de ocorrência (fls.09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo auto
de constatação (fls. 69/70) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 199/201).
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída da prova oral coligida aos autos,
em especial pelo depoimento claro e coerente das testemunhas Diego Durigan Pereira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-51.2018.8.26.0580 -Voto no
4
(mídias anexas) e Pedro Nicolau de Carvalho (mídias anexas), policiais militares
responsáveis pela prisão do apelante.
Com efeito, as testemunhas Diego e Pedro, tanto em solo policial quanto
em juízo, de forma harmônica e coesa, narraram que receberam denúncia de que o acusado
traficava maconha pelo aplicativo "WhatsApp". Relataram que rumaram ao endereço
indicado, que ficava defronte a um terreno, e abordaram o apelante, o qual acabou
confirmando que havia recebido droga para venda, que estava guardada em um terreno seu,
localizado defronte à sua casa. Aduziram que, com a indicação do apelante, encontraram
um local onde havia um pote de sorvete com um tijolo de maconha. Solicitaram ajuda do
canil e foram encontradas mais seis porções de maconha. Esclareceram que na residência
do acusado foram encontrados uma balança de precisão, plástico filme, dinheiro que,
segundo ele, provinha da traficância, e algumas cápsulas deflagradas de munições. Ambos
afirmaram desconhecer o apelante antes dos fatos.
Neste diapasão, verifica-se que os depoimentos dos policiais militares
revelaram a veracidade dos fatos, encontrando-se em harmonia com o conjunto probatório,
sendo certo que a narrativa, tanto na fase inquisitorial, quanto sob o crivo do contraditório,
está coerente e coesa entre as testemunhas.
Insofismável, portanto, a concretude e validade da prova oral colhida do
depoimento dos agentes públicos em juízo, no sentido da autoria e materialidade delitiva,
mormente porque em consonância como o conjunto probatório dos autos, já delineado.
Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“(...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares
responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova
para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob
o crivo do contraditório.” (HC 395325/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
18/05/2017, DJe 25/05/2017).
Nesse ponto, anote-se, primeiramente, que o fato de a testemunha ser
agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de
confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, a
exemplo da prova técnica assinalando a natureza e a quantidade de substâncias ilícitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-51.2018.8.26.0580 -Voto no
5
apreendidas, bem como sua forma de acondicionamento, típica de quem realiza sua
comercialização.
Nessa linha de raciocínio, colaciona-se precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
CREDIBILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL (...) 3. Mostra-
se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de
entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória. 4. Orienta-se a
jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob
o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção,
máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas
corpus não conhecido” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma,
julgado em 10.3.2016, DJe 17.3.2016).
No mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÕES. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei no 11.343/06.
Sentença condenatória. Recursos defensivo e ministerial. Materialidade e autoria
devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia
probatória. Dosimetria da pena acertada. Escorreita a incidência do redutor, na terceira
fase da dosimetria, no percentual de 1/2 (metade). Regime inicial alterado para o
fechado, vencido o relator que fixava o aberto e substituía a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos” RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE
PROVIDO,
DESPROVIDO
O
DA
DEFESA
(TJSP;
Apelação
0020225-
91.2014.8.26.0344; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Marília - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018;
Data de Registro: 25/04/2018).
Ademais, consoante entendimento sedimentado da jurisprudência pátria,
o depoimento dos agentes de segurança goza de validade e relevante importância
probatória, sendo apto a sustentar um decreto condenatório, em especial quando submetido
ao contraditório e em consonância com outras provas existentes no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-51.2018.8.26.0580 -Voto no
6
A informante Célia Regina dos Santos Mesquita, esposa do apelante,
ouvida em juízo, nada trouxe aos autos para elucidar os fatos, porquanto não presenciou a
abordagem, prestando informações apenas acerca do perfil psicológico e social do marido,
aduzindo que todos de sua casa trabalhavam e que o esposo estivera trabalhando de
servente na época dos fatos, porém passava por tratamento no olho, que estava machucado
por uma fagulha. Afirmou ainda que havia dinheiro no quarto de sua filha, em torno de
cem reais e na gaveta de remédios, por volta de noventa reais, destinados ao pagamento de
conta de energia (mídia nos autos).
Em juízo, a testemunha Benedito Antônio de Aquino Serra, também nada
trouxe aos autos para elucidar os fatos, porquanto não presenciou a abordagem, prestando
informações apenas acerca do perfil psicológico e social do Apelante (mídia anexa).
A testemunha Marcos Domingos Barbosa Júnior, embora tenha
presenciado a abordagem, ainda que de longe, igualmente nada trouxe de lume aos autos,
limitando-se a relatar que nunca presenciara qualquer movimentação estranha na casa do
acusado e que no dia da prisão não estava trabalhando, mexia com a parte elétrica nos
fundos de sua casa quando viu a polícia tanto na mata quanto entrando na casa do apelante.
Relatou que o apelante levava uma vida normal e modesta. Sobre a mata, afirmou ser um
terreno público e baldio, não sabendo informar o tempo em que os policiais ficaram
vasculhando a área. Narrou que tinham duas ou três viaturas no local, não teve contato
visual com as drogas, no entanto, soube, pelos vizinhos, que foram localizados
entorpecentes no local (mídia anexa).
O apelante, em solo policial (fl. 07), quedou-se silente.
Em juízo, negou a prática delitiva, (mídia anexa) aduzindo que, na data
dos fatos, trabalhava como servente de pedreiro, com renda diária de R$ 60,00 (sessenta
reais). Informou que se tornou dependente de crack e de bebidas alcoólicas, começou a
vender "os material" e foi preso em decorrência do vício, sendo que não fez mais uso dos
entorpecentes após sua prisão já tendo sido condenado por furto anteriormente. Quanto aos
fatos, apresentou versão de que não estava trabalhando e aplicava inalação no Sr. Arnaldo,
que possui deficiência visual e mora sozinho em uma casa localizada no interior do terreno,
quando os policiais adentraram no mato, com o canil e encontraram drogas. Aduziu que o
abordaram dizendo que a droga seria sua, não tendo oportunidade de defesa. Afirmou,
ainda, que os agentes de segurança invadiram sua casa, onde não localizaram nada, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-51.2018.8.26.0580 -Voto no
7
como não havia algum ilícito em sua posse, e o conduziram até Assis, onde não teve
oportunidade de ser ouvido pelo delegado de polícia. Negou que conhecia os policiais que
o prenderam, assim como não tinha conhecimento sobre o motivo pelo qual o acusaram de
traficância. Indagado sobre os utensílios encontrados em sua casa, negou a finalidade
ilícita, afirmando que eram destinados aos usos domésticos. Sobre o telefone, respondeu
que foi apreendido e possuía WhatsApp. Quanto ao terreno, relatou ser público. (mídia
anexa)
Entretanto, sua negativa restou isolada dos autos, não trazendo qualquer
prova que atestasse, ou indicasse a veracidade das suas alegações.
Restou comprovado que o apelante estava no local dos fatos, onde havia
denúncia do tráfico de entorpecente, sendo certo que tinha em guarda e promovia a venda
de drogas, sem autorização e em desacordo com a legislação, acondicionadas na forma
como comumente são comercializadas, bem como utensílios utilizados no embalo das
mesmas.
Portanto, entrementes o esforço da defesa, os elementos fático-
probatórios são contundentes em demonstrar que o recorrente tinha em guarda e vendia
substância ilícita sem autorização legal e com propósito econômico, de modo, a configurar
a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Fica, assim, inviável a
sua absolvição sob o argumento de que não existiriam provas suficientes para a
condenação.
Por conseguinte, a procedência da ação, era de rigor, nos termos da r.
sentença impugnada.
Passa-se ao exame da dosimetria das penas.
Assim, na primeira fase da dosimetria, o juízo de monocrático,
entendendo presentes culpabilidade e reprovabilidade normais ao tipo penal, atento ao
artigo 59 do CP, fixou a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias multa.
Na fase intermediária, presente a circunstância agravante da reincidência,
bem como a atenuante da confissão, compensou-as integralmente mantendo a pena no
mínimo.
Na derradeira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, tornou-se
definitivo o quantum de reprimenda da fase intermediária, fixada em 5 (cinco) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-51.2018.8.26.0580 -Voto no
8
reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.
Outrossim, de forma acertada foi afastado o redutor previsto no parágrafo
4° do artigo 33 da Lei de Drogas, em razão da quantidade de drogas apreendidas, além da
apreensão de balança de precisão, o que indica que o réu faz do tráfico seu meio de vida,
não se podendo inferir tratar-se da figura do “traficante eventual”, contemplada pelo
benefício do tráfico privilegiado.
Quanto ao regime de cumprimento de pena, em que pesem os argumentos
do apelo defensivo, fica mantido o fechado fixado na r. sentença. É certo que o crime de
tráfico de drogas traz consigo diversos reflexos sociais danosos, a conduta é grave, assim, a
reprimenda deve-se pesar forte no intuito de garantir a prevenção especial e geral da pena.
No mais, incabível a substituição da pena privativa por restritiva de
direito, pela falta do preenchimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do artigo 44
do Código Penal.
Depreende-se, portanto, que as penas foram corretamente fixadas,
observou-se o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, todas as fases de
dosimetria restaram fundamentadas dentro dos parâmetros legais, não merecendo qualquer
reparo as reprimendas impostas na decisão combatida.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso de apelação
interposto, mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Cláudio Marques - relator